Tribunal: TJSP
Processo: 1037732-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilação de tensão na rede elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Existência de nexo causal não provada – Sentença de improcedência mantida e majorada a verba honorária.